Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. BEM TRANSFERIDO A HERDEIRO NO CURSO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O SUCESSOR. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE RESCISÃO DO AJUSTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso, pelas razões que doravante serão explicitadas.
2. Da análise da petição inicial e do recurso inominado, verifico que o recorrente pratica evidente inovação recursal, porquanto na peça de ingresso requer a declaração de inexistência de relação jurídica e, em sede recursal, pede a rescisão do mesmo contrato, quando, por imperativo de lógica, tal pretensão deveria ter sido formulada nos pedidos iniciais. Assim, tendo em vista que não foram observados os limites objetivos da causa, a análise do recurso restringir-se-á unicamente ao pedido de reparação por danos morais, pois guarda pertinência com a causa de pedir.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente, conforme a petição inicial, a declaração de inexistência de relação jurídica junto a ré/recorrida, bem como pede, em sede de obrigação de não fazer, que a recorrida se abstenha de realizar cobranças sobre o contrato de locação objeto da lide e, por fim, requer indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Segundo ainda exposto na inicial, em 25.10.2016 a genitora do recorrente pactuou contrato de administração de imóvel localizado na cidade de Goiânia/GO. O recorrente alega que o termo final do ajuste dar-se-ia em 26.10.2021 e que jamais teria sido renovado. Relata que, em razão do falecimento de seu genitor, e, tendo já ocorrido a partilha dos bens do de cujus, passou a ser o proprietário do bem imóvel, razão pela qual teria pactuado novo contrato diretamente com a inquilina, cuja circunstância teria sido informada à recorrida, o que, segundo defende, corroboraria a tese de inexistência de contrato para administração do imóvel. Sustenta também que teriam havido diversas falhas na prestação do serviço da recorrida.
5. O Juízo de primeiro grau concluiu que: "(...)uma vez que o contrato de locação foi renovado, há de se reconhecer também a renovação automática do contrato de administração do imóvel(...)".
6. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que os sucessores do falecido não seriam obrigados a renovar o contrato de administração do imóvel. Além disso, aduz que seria cabível a rescisão contratual, em razão da falha na prestação do serviço, a qual, segundo alega o recorrente, teria lhe causado danos de esfera extrapatrimonial. Ao final, pede o provimento do recurso a fim de ver decretada a rescisão do contrato de prestação de serviços.
7. Contrarrazões ao ID 43833221, na qual a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
8. Preliminar. Dialeticidade. A recorrida alega ofensa ao princípio da dialeticidade, por inexistir impugnação específica bem como por ter a peça recursal reproduzido os argumentos deduzidos à inicial. O artigo 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina, de modo diverso, do artigo 1010 do CPC, a forma do recurso, pelo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. A Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no artigo 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é suficiente para demonstrar o intento de recorrer. Precedente: (Acórdão 1657111, 07047331820228070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
9. Quanto ao contrato objeto da controvérsia, como não houve, a tempo e modo, pedido de rescisão do ajuste, e, não tendo o recorrente se insurgido em face do indeferimento, em sentença, do requerimento de declaração de inexistência de relação jurídica, tenho que ele (o recorrente), reconheceu, ainda que tacitamente, o vínculo jurídico existente com a recorrida, que ora pretendia rechaçar.
10. A respeito do pedido de reparação por danos morais, ainda que se fosse demonstrada alguma falha na prestação do serviço (ônus do qual o recorrente não se desincumbiu), é firme a jurisprudência desta Turma Recursal de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Precedente: (Acórdão 1608333, 07004970520228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe nego provimento. Preliminar arguida pela ré/recorrida rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.